Tribunal: CARF
Processo: 16692.720250/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais. Ou em que o paradigma se opõe a precedente vinculante posteriormente fixado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes (Súmula CARF no 231).
CRÉDITOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS, CAPATAZIA. EXPORTAÇÃO. FRETE DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não se qualificarem como insumos (Súmula CARF no 232), as despesas portuárias e com capatazia, na exportação de produtos acabados, não se qualificam como fretes de venda, para efeito de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720250/2016-24
ACÓRDÃO
9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas substanciais. Ou em que o
paradigma se opõe a precedente vinculante posteriormente fixado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas (Súmula CARF no 217).
CRÉDITOS DE PIS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
2
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições (Súmula
CARF no 188).
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DE PIS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
DACON. SÚMULA CARF 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes (Súmula CARF no 231).
CRÉDITOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS, CAPATAZIA. EXPORTAÇÃO. FRETE DE
VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Além de não se qualificarem como insumos (Súmula CARF no 232), as
despesas portuárias e com capatazia, na exportação de produtos acabados,
não se qualificam como fretes de venda, para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de
produtos acabados entre estabelecimentos, capatazia e serviços portuários, aproveitamento de
créditos extemporâneos sem retificação de DACON, e frete de insumos desonerados, para, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, por unanimidade de votos, para restabelecer integralmente as
glosas referentes a frete de produtos acabados entre estabelecimentos, capatazia e serviços
portuários, e a aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação de DACON, e para
restabelecer as glosas relativas a frete de insumos desonerados, nas hipóteses em que não sejam
atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do frete pelas contribuições). Acordam
ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
3

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Cynthia Elena de Campos (substituta), Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Ausência momentânea da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, substituída pela Conselheira
Dra. Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-011.128, de
22/11/2022 (fls. 1040 a 1066)1, que: (a) por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos
(i) à armazenagem (nela incluso, taxa de armazenagem e expedição de grãos), movimentação de
soja a granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, de
soja, movimentação, carregamento rodoviário e conservação), independentemente do regime de
tributação dos insumos; (ii) aos fretes na aquisição de insumos, de insumos de insumos e de
insumos no curso do processo produtivo, independentemente do regime de tributação dos
insumos, desde que apresentadas todas as informações da Nota Fiscal e do Conhecimento de
Transporte Eletrônico; e (iii) à lenha adquirida de pessoa física utilizada em caldeiras para
produção de bens que não os descritos nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00; (b) por maioria de
votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei,
reconhecer os créditos relativos (i) ao frete de transferência, entre estabelecimentos da própria
empresa, de produto acabado, vencidos, nesse item, os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não reconheciam os
créditos; e (ii) à capatazia e aos serviços portuários, vencidos, nesse item, os Conselheiros
Winderley Morais Pereira, Marcos Antônio Borges e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não
reconheciam os créditos; e (c) por maioria de votos, respeitados os demais fundamentos de glosa
e o rateio proporcional do período de aquisição, reconheceu os créditos extemporâneos apenas e
tão somente para fins de dedução, vencido, nesse item, o Conselheiro Winderley Morais Pereira,
que não reconhecia o direito aos créditos extemporâneos sem que houvesse a retificação do
DACON, e as Conselheiras Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que
reconheciam o direito creditório sem a necessidade de observância do rateio proporcional do
período de aquisição e sem limitação de uso. Designada para redigir o voto vencedor relativo ao
tópico (b)(i) a Conselheira a Carolina Machado Freire Martins.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
4

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$
25.322.060,23, relativo a crédito de Contribuição para o PIS/PASEP apurado no regime da não
cumulatividade em relação ao 2o trimestre de 2016, cumulado com Declarações de Compensação
(DCOMP).
Na análise do crédito, a fiscalização efetuou glosas em relação a: (a) aquisições de
bens que não estariam no âmbito do conceito de insumo tratado nas IN SRF 247/2002 e 404/2004;
(b) aquisições em operações isentas, sujeitas à alíquota zero ou com suspensão da incidência da
contribuição; (c) aquisições de gás utilizado em empilhadeiras; (d) créditos extemporâneos, em
operações anteriores a 20/12/2004; (d) serviços adquiridos e que não foram aplicados
diretamente no processo produtivo (tais como: serviço de obras ou manutenções de edifícios,
serviço de carga e descarga, capatazia, transbordo, comissão de despachos, serviços portuários,
comissão de representantes, manutenção de veículos e empilhadeiras, análise de laboratório,
serviços de telefonia, serviço de propaganda, serviço de classificação e certificação de qualidade);
(e) armazenagem de insumos; (f) contratação de mão de obra terceirizada; (g) créditos
presumidos calculados sobre operações de revenda de mercadorias (soja - posição NCM 12.01);
(h) créditos presumidos calculados sobre aquisições de combustíveis (NCM 4401 e 4408)
efetuadas de pessoas físicas para produção de derivados da soja; e (i) fretes entre
estabelecimentos.
Cientificado do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) o conceito de
insumos utilizado pela fiscalização é demasiadamente restritivo; (b) a recusa dos créditos tem
origem em erro do vendedor, pelo que demanda reversão das glosas sobre as aquisições de
produtos sem incidência de contribuição e utilizados no processo produtivo; (c) os combustíveis e
lubrificantes cujos créditos foram recusados são usados para acionamento de caldeira utilizada no
processo de refino de óleos; (d) serviços de carga e descarga, manutenção e construção de áreas e
edifícios, manutenção e construção de equipamentos, serviços de manutenção de equipamentos
de laboratório, capatazia e serviços portuários na exportação, e armazenagem ensejam a tomada
de créditos, assim como a lenha adquirida de pessoas físicas e os fretes (para transporte de
insumos nas compras, nas transferências entre estabelecimentos e entre depósitos de
armazenamento e os estabelecimentos industriais); e (e) reforça a essencialidade dos bens e dos
equipamentos que foram alvo de manutenção e refere a Solução de Consulta no 57, de 2012, que
admite a tomada de créditos sobre encargos de depreciação e amortização de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa.
Em 06/01/20120, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 799 a 822), para
que a autoridade designada, intimando a contribuinte à apresentação de documentos se julgar
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
5
necessário e empregando a seu critério as técnicas de auditoria que entender adequadas reanalise
os créditos segundo os parâmetros fixados no REsp no 1.221.170/PR acerca do conceito de
insumo. No Relatório de Diligência (fl. 855 a 865), a fiscalização reconhece adicionalmente
créditos, conforme tabela de fl. 864. O Contribuinte se manifesta às fls. 872 a 902, reiterando as
alegações de defesa e requerendo a produção de prova de perícia técnica contábil e de
engenharia, imprescindível para compreensão da matéria e do direito da requerente.
No julgamento de primeira instância (fls. 903 a 955), em 13/04/2020, a DRJ
considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, em síntese, sob os
seguintes fundamentos: (a) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada, nos
termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp
no 1.221.170/PR, e esclarecido pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018; (b) não
dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; (c) com a
edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos à cadeia agroindustrial da soja
são apurados sobre as receitas de venda, não sendo mais possível o creditamento sobre as
aquisições de insumos de pessoas físicas; (d) não podem ser apurados créditos sobre fretamento
incorrido no transporte de insumos que não direito a creditamento; e (e) não podem ser
apurados créditos sobre despesas com fretes relativos a transporte de bens não considerados
insumos ou sem essa comprovação, transferência sobre bens do ativo, de produtos acabados ou
para estabelecimento não industrial, fretes em que o remetente ou o destinatário é pessoa física,
ou em que a contribuinte não tenha figurado na documentação como destinatária ou como
remetente.
Em recurso voluntário (fls. 962 a 996), a empresa reitera as alegações de defesa.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
011.128, de 22/11/2022 (fls. 1040 a 1066), como exposto ao início.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 1179 a
1185), rejeitados pelo despacho de fls. 1223 a 1225.

Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional, ciente da decisão do CARF, apresentou o Recurso Especial de
fls. 1068 a 1147, em 06/03/2023, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (i) frete de insumos não onerados (tendo como paradigmas os Acórdãos no 9303-
013.028 e no 9303-013.216); (ii) frete de produtos acabados entre estabelecimentos (indicando
como paradigmas os Acórdãos no 9303-010.249 e no 3402-009.033); (iii) aproveitamento de
créditos extemporâneos - necessidade de retificar DACON (paradigma - Acórdãos no 3301-
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
6
001.999 e no 3302-005.190); (iv) movimentação interna, carga e descarga (paradigma - Acórdãos
no 9303-006.107 e no 3401-01.692); (v) capatazia e serviços portuários (paradigma - Acórdãos no
9303-012.470 e no 9303-012.958); e (vi) armazenagem (paradigma - Acórdãos no 9303-011.745 e
no 9303-006.730).
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 1151 a 1171), entendeu-se
caracterizada a divergência para os seis itens, rechaçando-se, para a demonstração de divergência,
o segundo paradigma do item (iii), o segundo paradigma do item (iv) e o segundo paradigma do
item (vi).
Em contrarrazões (fls. 1202 a 1219) o Contribuinte defende a manutenção do
acórdão recorrido nos itens que são objeto de recurso fazendário.
Cientificado da rejeição dos embargos de declaração, o Contribuinte interpôs, em
14/02/2024 (fls. 1233 a 1247), Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias: (i) créditos de Pis/Cofins - Despachante Aduaneiro (indicando
como paradigma o Acórdão no 3301-005.413); e (ii) exclusão do ICMS da Base de Cálculo dos
Créditos do Pis e da Cofins (paradigma - Acórdão no 3301-010.815).
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 1282 a 1287), entendeu-se que não
foi caracterizada a divergência, por tratarem os paradigmas de matérias distintas das debatidas
nos autos, sendo o Acórdão no 3301-005.413 referente exclusivamente a despachantes aduaneiros
na importação, e o Acórdão no 3301-010.815, sobre composição ou não do ICMS na base de
cálculo do Pis e Cofins (art. 1o da Lei 10.833/2003), e, em caso negativo, conceder o crédito de Pis
e Cofins decorrente do pagamento a maior de Pis e Cofins sobre a base de cálculo majorada pela
inclusão do ICMS.
O Contribuinte interpôs agravo (fls. 1295 a 1297), acolhido em parte no despacho
de fls. 1300 a 1304, para dar seguimento ao recurso em relação a “créditos de Pis/Cofins -
Despachante Aduaneiro”, uma vez que os julgados cotejados não tenham estabelecido qualquer
ressalva ou discriminação entre os serviços de despacho aduaneiro na operação de importação ou
de exportação, como fundamento de manutenção ou reversão de glosa.
Em contrarrazões (fls. 1311 a 1326) a Fazenda Nacional defende a manutenção do
acórdão recorrido no item que é objeto de recurso do Contribuinte.
Em 25/06/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Recursos Especiais do Contribuinte e da
Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
7

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
RE da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl.
1118), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, cabendo seu conhecimento, para
análise do colegiado, no que se refere aos três itens iniciais: (i) frete de produtos acabados entre
estabelecimentos; (ii) frete de insumos desonerados; e (iii) aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificar DACON. Aliás, nesse mesmo sentido decidiu o
colegiado nos Acórdãos no 9303-017.003, 004 e 005, de 23/10/2025.
No que se refere ao item (iv) movimentação interna, carga e descarga, que teve
seguimento apenas com base na divergência constante do Acórdão paradigma no 9303-006.107, o
acórdão recorrido deu provimento, por unanimidade de votos, para “...movimentação de soja a
granel, e carga e descarga (recepção, expedição, pesagem, padronização, classificação, de soja,
movimentação, carregamento rodoviário e conservação), independentemente do regime de
tributação dos insumos”. A matéria é tratada nos itens 2.4.1 e 2.4.4:
“2.4.1. O tema não é novo nesta Turma. Para parte da Turma (assim como para a
fiscalização) a única hipótese de concessão de crédito de armazenagem e frete é a
descrita no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Todavia, em
algumas ocasiões o valor do frete e da armazenagem (e demais serviços de
movimentação de carga) encontram-se atrelados ao valor do insumo. Em assim
sendo, quando é possível a concessão de crédito para o insumo, o é, por via
reflexa, aos serviços acessórios; a contrariu sensu se não é possível a concessão de
crédito para o insumo, não o é para os acessórios.
(...) 2.4.4. Veja a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. Desta forma, após a colheita
e enquanto aguarda destinação industrial, a soja colhida (sob pena de perda) deve
ser armazenada (também sob pena de perda), tornando o serviço de
armazenagem da soja essencial ao processo produtivo, bem como, o serviço de
CARGA E DESCARGA E MOVIMENTAÇÃO da soja nos armazéns.” (grifo nosso)
O paradigma aceito na admissibilidade (Acórdão no 9303-006.107, julgado em
12/12/2017) trata de caso que adota conceito de insumo já superado, atrelado a “...relação direta
e imediata com o bem em produção ou o serviço em prestação, na medida em que a lei exige que
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
8
o bem ou serviço seja aplicado e consumido diretamente no processo produtivo do bem destinado
a venda ou no serviço prestado”, espelhando entendimento anterior e avesso ao precedente
vinculante do STJ fixado no REsp no 1.221.170/PR, de 22/02/2018. Portanto, tal paradigma é
igualmente imprestável à configuração da divergência.
Assim, entendo que não deve ser conhecido o recurso em relação a tal matéria.

Em relação ao item (v) capatazia e serviços portuários, que teve provimento por
maioria, vencidos os Conselheiros Winderley Morais Pereira, Marcos Antônio Borges e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, que não reconheciam os créditos, a fiscalização havia desenquadrado tais
operações do conceito de insumos, tendo o contribuinte alegado que são “...utilizados na
operacionalização dos produtos destinados à exportação. Serviços estes, imprescindíveis para a
realização das vendas ao Mercado Externo via Portos”. O relator do acórdão recorrido reconhece
que não se tratam de insumos, mas, revendo posição anterior, admite o crédito como “frete de
venda” (fl. 1052):
“2.5.5.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços
portuários, e carga e descarga no porto de embarque, não como insumo, mas
como parte indissolúvel do frete de venda”. (grifo nosso)
O primeiro paradigma colacionado para comprovar a divergência (Acórdão no 9303-
012.470), trata somente de “capatazia”, e nega créditos na condição de insumos, no que se alinha
ao recorrido, mas dele diverge no que se refere ao reconhecimento do crédito como parte do
frete de venda, a afirmar que “...as despesas glosadas não se confundem com despesas que
podem ser caracterizada como fretes ou a armazenagens na operação de venda, de que trata o
inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, portanto, não há previsão legal para o creditamento
desse tipo de despesa”. Assim, configura a divergência em relação a “capatazia”.
O segundo paradigma (Acórdão no 9303-012.958), nesse mesmo tópico, trata
especificamente de “despesas portuárias” na exportação, entendendo que “...não são insumos,
porque o produto já está pronto e não são despesa de venda, por ser anterior a ela”.
Assim, bem caracterizada a divergência em relação a ambos os itens.

Por fim, no que se refere ao item (vi) armazenagem, a glosa se refere a
armazenagem de insumos não tributados (cereais), tendo o contribuinte informado que a
armazenagem de insumos (bem como a taxa de armazenagem e expedição de grãos) é necessária
ao tratamento destes para posterior industrialização.
O acórdão recorrido reconhece o crédito em relação a “armazenagem (nela incluso,
taxa de armazenagem e expedição de grãos), (...) independentemente do regime de tributação
dos insumos”. Está, assim, tratando de armazenagem de insumos.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
9
O único paradigma aceito na admissibilidade (Acórdão no 9303-011.745), trata de
armazenamento de produtos acabados, e não de insumos. Em que pese ter informado o
paradigma que não seriam “aptos a comercialização” os produtos acabados, tal circunstância não
está presente no acórdão recorrido, inviabilizando a demonstração de divergência.
Pelo exposto, não deve ser conhecido o recurso em relação a tal item.

Em síntese, o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido
em parte, apenas no que se refere a frete de produtos acabados entre estabelecimentos, frete de
insumos desonerados, aproveitamento de créditos extemporâneos, e capatazia e serviços
portuários.

RE do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 1239).
Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade.
Isso porque a matéria “Créditos de Pis/Cofins - Despachante Aduaneiro”
(paradigma - Acórdão no 3301-005.413) teve seguimento em despacho monocrático em agravo,
em oposição ao despacho original de admissibilidade do recurso especial.
No despacho original de admissibilidade do recurso, detectou-se que o Acórdão
invocado como paradigma concluiu que “é possível a apuração e crédito a descontar das
contribuições não cumulativas sobre valores relativos a despesas com despachantes aduaneiros”,
em processo que tratava de despesas com despachante aduaneiros na importação. No entanto, o
acórdão recorrido trata de despesas com despachantes aduaneiros na exportação.
No exame de agravo, entendeu-se que nenhum desses julgados, ainda que
estivessem analisando um deles a importação e o outro a exportação, limitou a decisão a essa ou
àquela situação.
Não comungamos desse entendimento alargado. Não se pode instaurar divergência
a partir de matéria ou de conteúdo não votado pelo colegiado.
Por certo que o relator, no acórdão recorrido, quando analisou despesas com
despachante aduaneiro na exportação, não o fez pensando em importação.
Por obvio ainda que a turma prolatora do acórdão paradigma, ao analisar despesas
com despachante aduaneiro na importação, não o fez preocupando-se com a exportação.
Em adição, veja-se que o acórdão recorrido, ao tratar do despachante aduaneiro,
consignou, unicamente na ementa e voto (fls. 1040/1041, e 1053/1054):
“DESPACHANTE ADUANEIRO. SERVIÇO OPCIONAL. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
10
Por ser opcional (artigo 5° do Decreto 2.472/88) a contratação de serviço de
despacho aduaneiro não é (em regra) essencial ao processo produtivo, podendo
vir a ser relevante, a depender de prova da necessidade de qualificação técnica
para determinada operação e de que o serviço de despacho preenche esta
qualificação”.
“2.3.3.3. Por fim, a contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não
essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de
seus prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88: (...)” (grifo nosso)
Não há, no acórdão recorrido, outras menções argumentativas à questão do
despachante aduaneiro. Ao que tudo indica, a rubrica estaria dentro de alguma outra glosa, não
especificamente citada.
Em busca da verdade material, retrocedi nas peças processuais, e a menção mais
elucidativa encontrada foi no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 856/857, e 859):
“d) comissão de despachos e serviços portuários - glosa mantida; trata-se de
serviços que não guardam relação alguma com o processo de produção de bens
da empresa, inclusive sendo executados depois que o produto a ser exportado já
está pronto e o processo produtivo se encerrou”
“j) comissões (de despachos, de representantes comerciais e de vendas) – glosa
mantida; trata-se de despesas gerais que não fazem parte do processo produtivo
e não podem ser consideradas insumo;” (grifo nosso)
Em síntese, em nenhuma peça processual de defesa há menção específica a
“despachante aduaneiro”, mas a despesas com “despacho”, de forma geral, na exportação, o que
torna nulo o universo de intersecção com o paradigma.
Ademais, recorde-se que o acórdão recorrido, ao tratar de “despachante
aduaneiro”, ainda que essa matéria específica não figurasse nas demais peças processuais,
informou que, em geral, a atividade não seria essencial, e, para ser relevante, demandaria prova,
inexistente nos autos, o que configuraria ainda razão autônoma para negativa do crédito, por
carência probatória.
Assim, por todas as razões aqui expostas, voto pelo não conhecimento do recurso
especial interposto pelo Contribuinte. Nesse mesmo sentido este colegiado decidiu recentemente,
de forma unânime, em processos do mesmo sujeito passivo (Acórdãos no 9303-017.003, 004 e
005, de 23/10/2025).
Do Mérito
RE da Fazenda Nacional
Recorde-se que chegam à cognição deste colegiado, no mérito, os seguintes temas
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional: (i) frete de produtos acabados entre
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
11
estabelecimentos; (ii) frete de insumos desonerados; (iii) aproveitamento de créditos
extemporâneos - necessidade de retificar DACON; e (iv) capatazia e serviços portuários.
As três matérias iniciais possuem posicionamento sedimentado neste colegiado
uniformizador de jurisprudência, e estão Sumuladas no CARF, o que vincula o julgamento.
Ademais, foram recentemente apreciadas, com resultado unânime, por este colegiado, nos
Acórdãos no 9303-017.003, 004 e 005, de 23/10/2025.

Em relação ao tema frete de produtos acabados entre estabelecimentos, entendo
ser flagrante a aplicação ao caso da Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
“Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Pelo exposto, cabe o provimento do apelo fazendário em relação a tal item.

No que se refere a frete de insumos desonerados, cabe a aplicação da Súmula CARF
no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
“É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições”.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
No entanto, a aplicação da Súmula CARF no 188 não assegura o provimento integral
do apelo fazendário. Há que se verificar, na execução do acórdão, se os fretes atendem aos
requisitos da Súmula (registro de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva
tributação pelas contribuições).
Assim, voto pelo provimento parcial do recurso da Fazenda Nacional nesse tema,
para manter a glosa nos casos em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
12
CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva
tributação do frete pelas contribuições).

A respeito do aproveitamento de créditos extemporâneos - necessidade de
retificar DACON, aplica-se a Súmula CARF no 231:
Súmula CARF no 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
“O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando
os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.”
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Pelo exposto, cabe o provimento do recurso fazendário em relação ao tema.

Por fim, em relação a capatazia e serviços portuários, cabe informar que há
também súmula excluindo seu enquadramento como insumos (Súmula CARF no 232). No entanto,
nem o recorrido e nem os paradigmas trataram tais créditos apenas como referentes a insumos,
residindo a divergência em tratar tais despesas como parte dos fretes de venda.
Recorde-se as razões de decidir do recorrido (fl. 1052):
“2.5.5.4. E é por este motivo que (revendo posição anterior) deve ser revertida a
glosa para as taxas de embarque, os serviços de capatazia, os e serviços
portuários, e carga e descarga no porto de embarque, não como insumo, mas
como parte indissolúvel do frete de venda”. (grifo nosso)
A nosso ver, descabe tal extensão, não se enquadrando nenhuma dessas rubricas
(capatazia e serviços portuários) como fretes de venda. Assim vem decidindo este colegiado
uniformizador de jurisprudência, como destacamos, recentemente, nos Acórdãos no 9303-
016.439, 439 e 440 (em 24/01/2025):
“Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula
específica, seja para despesas portuárias na exportação, despesas de remessas
e/ou armazenagem em centros de distribuição, ou envios de produtos acabados
para qualquer estabelecimento em operação que não constituam efetivamente
uma venda.
Sobre “recepção, armazenamento e embarque” na exportação (denominados
pelo Contribuinte como “despesas de exportação”), assim decidiu recentemente
este colegiado, de forma unânime:
COFINS. DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
13
Apenas dão direito à crédito das contribuições não cumulativas as despesas
de exportação que comprovadamente constituam insumos essenciais,
relevantes ou pertinentes à atividade produtiva do contribuinte ou que
configurem atividades vinculadas ao frete ou armazenagem na operação de
venda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em dar-lhes provimento. (Acórdão 9303-015.081, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, sessão de 11 abr. 2024, presentes ainda os Cons.
Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa e Liziane Angelotti Meira).
Sobre “despesas portuárias”, endossando as razões de decidir em relação a fretes
de produtos acabados, também decidiu recentemente este colegiado, de forma
unânime:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao
processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o
processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
apenas no que se refere a despesas portuárias na exportação, e, no mérito,
por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento. (Acórdão 9303-015.946,
Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de 11 set. 2024, presentes ainda
os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre
Freitas Costa e Régis Xavier Holanda)
Em novembro de 2024, o colegiado analisou especificamente despesas
classificadas como “armazenagem” na exportação (unitização/estufagem de
contêineres), explorando melhor a definição de “armazenagem”, e rechaçando o
entendimento da turma a quo (Acórdão 3201-010.504) que adotava compreensão
ampla de “operação de venda”, entendendo que gerariam direito a crédito os
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
14
dispêndios com armazenagem em operações de venda, “...abarcando, além dos
custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a
operações correlatas...”. Na ocasião, entendeu esta Câmara Superior
majoritariamente que
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM
DE CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos
não se confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na
venda, o que impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS). (Acórdão 9303-016.139, Rel. Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário, maioria, vencida a relatora, designado o Cons. Rosaldo
Trevisan, sessão de 10 out. 2024, presentes ainda os Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Dionísio Carvallhedo Barbosa, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que
a fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos
quando se tratar de operação de venda, e não de operação intermediária, que
antecede a operação de venda.
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das
contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e
armazenagem que não sejam efetivamente relativos a uma operação de venda.
Portanto, tendo em conta que a rubrica glosada não se refere efetivamente a uma
operação de venda, mas sim a uma operação intermediária, posterior ao processo
produtivo, e anterior à operação de venda, resta inviabilizado o direito ao crédito,
quer pelo inciso II, quer pelo inciso IX do art. 3o das leis de regência das
contribuições não cumulativas.”
Mantendo o posicionamento pacífico do colegiado em relação ao tema, entendo
que cabe o provimento do apelo fazendário, para restabelecer as glosas sobre capatazia e serviços
portuários.

Assim, em síntese, cabe provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para restabelecer integralmente as glosas referentes a frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, capatazia e serviços portuários, e aproveitamento de créditos
extemporâneos sem retificação de DACON, e para restabelecer as glosas relativas a frete de
insumos desonerados, nas hipóteses em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na
Súmula CARF no 188 (registro do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e
efetiva tributação do frete pelas contribuições).
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.058 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.720250/2016-24
15

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de produtos acabados entre estabelecimentos,
capatazia e serviços portuários, aproveitamento de créditos extemporâneos sem retificação de
DACON, e frete de insumos desonerados, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer integralmente as glosas referentes a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos, capatazia e serviços portuários, e a aproveitamento de créditos extemporâneos
sem retificação de DACON, e para restabelecer as glosas relativas a frete de insumos desonerados,
nas hipóteses em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188
(registro do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do
frete pelas contribuições). Voto ainda por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1343
DF CARF MF
Original